Tribunal: STF
Processo: PPE 1054
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no artigo 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017, representou pela prisão cautelar para fins de extradição do nacional espanhol IVAN RAMBLA MARTINEZ, para “responder a processo penal pela prática dos seguintes crimes: falsificação de documento comercial; crime contra a segurança viária; e crime contra a administração da justiça” (fl. 3). 



    Em síntese, narra a representação, in verbis (fls. 3/4):



    “De acordo com as autoridades espanholas, entre abril e agosto de 2011, o procurado IVAN RAMBLA MARTINEZ teria comprado 7 (sete) carros particulares, 4 (quatro) motocicletas, um sofá, um aparelho de televisão e utensílios domésticos, de diversos estabelecimentos, obtendo financiamento de diversas instituições financeiras, mediante a utilização de documentos falsos, em conluio com outras pessoas e em alguns casos.



    Posteriormente, o foragido teria vendido esses veículos, sem pagar as dívidas com as instituições financeiras; fato este que seria desconhecido dos compradores.



    Além disto, em 28 de julho de 2011, o procurado teria conduzido um veículo em excesso de velocidade, sem a devida permissão para dirigir.”



    A Procuradoria-Geral da República, instada a se manifestar, posicionou-se favoravelmente ao deferimento do pedido de prisão preventiva formulado pela INTERPOL, nos termos da seguinte ementa (fl. 19):



    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER PELA DETERMINAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE IVAN RAMBLA MARTINEZ.”



    Solicitados esclarecimentos em 12/8/2022 pela Min. Rosa Weber, o Estado interessado apresentou resposta em 14/10/2022 (fls. 37-49).



    É o relatório. DECIDO.



    O art. 84, §2°, da Lei nº 13.445/2017 disciplina a legitimidade da INTERPOL para representar pela prisão cautelar para fins de extradição, in verbis:



    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. 



    [...]



    § 2o O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática”.



    In casu, consta dos autos informação a respeito de mandado de prisão expedido por autoridade judicial espanhola, com a autenticidade prevista no § 4º do artigo 88 da Lei n. 13.445/2017, litteris: “O encaminhamento do pedido de extradição ao órgão competente do Poder Executivo confere autenticidade aos documentos”. Ademais, a documentação anexa, relativa à Difusão Vermelha A-9312/10-2016 contra o representado contém todas as informações relativas à sentença condenatória proferida pela Sección 6ª de la Audiencia Provincial de las Plamas de Gran Canaria (número ROLLO 22/2013), bem como ao interesse daquele país em solicitar a extradição na forma legal.



    Dessa forma, o pedido preenche os requisitos formais aludidos nos dispositivos supracitados. Ainda que haja provável prescrição da pretensão punitiva em relação à condução de veículo sem habilitação (indicada na própria representação e também pelo Ministério Público Federal), persiste o interesse do Estado estrangeiro quanto às demais condutas descritas na representação. Ademais, os fatos imputados ao requerido encontram-se suficientemente descritos, com indicação de data, local, circunstâncias, bem como dos dispositivos legais pertinentes, havendo, ademais, informações de que o extraditando encontra-se no Estado do Rio de Janeiro, para além da atualidade da medida.



    Por fim, não se encontram, aparentemente, presentes quaisquer das hipóteses obstativas do artigo 82 da Lei nº 13.445/2017. 



    Ex positis, determino a prisão cautelar para fins de extradição do nacional espanhol IVAN RAMBLA MARTINEZ.



    Expeça-se mandado de prisão.



    Uma vez cumprido o mandado de prisão, esta Corte deverá ser imediatamente comunicada. Igualmente, deverá o país solicitante ser cientificado do ato, para os fins do que disposto no art. 84, § 3º, da Lei nº 13.445/2017. 



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente